Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE A NOITE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. INCABÍVEL. PERÍODO NOTURNO COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE COMPARECIMENTO A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de violação de domicílio não traz em seu bojo qualquer indicativo de que, para sua configuração, haja uma realização material no mundo fático. Isso porque se trata de delito de mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência do autor em casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade de quem de direito.
2. A materialidade e a autoria do delito de violação de domicílio estão devidamente comprovadas, especialmente, pelo depoimento judicial da vítima, pelos depoimentos dos policiais ouvidos em ambas as fases e pela confissão espontânea do réu em Juízo. Além disso, as circunstâncias fáticas do caso demonstram que o réu permaneceu na residência da proprietária do imóvel, contra a vontade expressa dela, tornando, por conseguinte, inviável o acolhimento do pleito de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por erro de tipo, pois o réu possuía, ao tempo dos fatos, plena consciência de que a casa da tia não era mais seu logradouro.
3. Devidamente comprovado que a violação do domicílio da vítima ocorreu durante a noite, não se mostra cabível a desclassificação do delito qualificado para a modalidade simples.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. Valor reduzido, em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. As medidas protetivas de urgência previstas no inciso VI do artigo 22 da Lei Maria da Penha desempenham um papel fundamental, pois visam a inclusão do agressor em programas de reabilitação e contribuem para transformar padrões de comportamento, prevenindo a reincidência e rompendo os ciclos de violência previstas na Lei Maria da Penha. Assim, a revogação ou modificação dessas medidas protetivas reivindicam a comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e provido em parte.